Tribunal: TJDFT
Processo: 0000986-12.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000986-12.2015.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDILSON MENESES CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância ao despacho de id 22764097, colacionou-se aos presentes autos o Laudo de exame psiquiátrico n. 43930/19 (id 27920043). O Ministério Público e a Defesa manifestaram-se nos autos, consoante id’s 28224009 e 28357523. Encaminham-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme determinado pelo despacho de id 22764097. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador